Tribunal: CARF
Processo: 19515.720633/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2011
DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO. COMPARAÇÃO IRRF X CIDE.
Correto o lançamento de diferença de recolhimento de CIDE apurada a partir das informações relativas ao IRRF sobre pagamentos de Royalties.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
O percentual de multa de lançamento de ofício, determinado por lei, não cabendo a discussão de seu valor no âmbito administrativo, sendo que a proibição de confisco prevista na Constituição Federal aplica-se unicamente a tributo, e não à multa.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA No 108 DO CARF
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento, súmula no 108 do CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720633/2016-31
ACÓRDÃO
3201-012.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
TERRA NETWORKS BRASIL S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2011
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF no 103.
Não se conhece do Recurso de Ofício decorrente da exoneração de valor
inferior ao limite de alçada fixado pelo Ministro da Fazenda, valor esse que
deve ser aferido no momento da apreciação do recurso, nos termos da
súmula CARF no 103.
DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO. COMPARAÇÃO IRRF X CIDE.
Correto o lançamento de diferença de recolhimento de CIDE apurada a
partir das informações relativas ao IRRF sobre pagamentos de Royalties.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
O percentual de multa de lançamento de ofício, determinado por lei, não
cabendo a discussão de seu valor no âmbito administrativo, sendo que a
proibição de confisco prevista na Constituição Federal aplica-se
unicamente a tributo, e não à multa.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA No 108 DO CARF
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União,
decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a partir
de seu vencimento, súmula no 108 do CARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720633/2016-31
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, por se referir a exoneração em valor inferior ao limite de alçada, e, quanto
ao Recurso Voluntário, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em lhe negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício interpostos contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em
parte a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve em parte o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

Trata-se de impugnação a exigência fiscal formalizada no auto de infração de efls.
141/146 que constituiu crédito de CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE – Remessas ao Exterior sobre fatos geradores que
ocorreram no ano de 2011. O lançamento atinge R$ 3.492.551,29, incluídos
principal, juros de mora e multa de ofício de 75%.
A motivação do lançamento está relatada no Termo de Verificação Fiscal de fls.
137/139. A fiscalizada é identificada pela auditoria como uma sociedade anônima
de capital fechado, atuando como provedora de conteúdo em mídia eletrônica.
Segue o Termo:
A empresa foi intimada a esclarecer aparente discrepância entre os valores pagos
a fornecedores de serviços do exterior e as bases de cálculo da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), referentes a esses pagamentos.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720633/2016-31
3
Foram examinados:
1. DIRF fonte pagadora código 0422 - Royalties e Assistência Técnica;
2. Razão da conta contábil 4759200000 - Impostos e taxas federais a pagar,
histórico "CIDE";
3. DCTF CIDE RE (remessas ao exterior), código 8741.
Os valores pagos da contribuição não estão em perfeita consonância com aqueles
declarados em DCTF; há meses em que foram significativamente superiores.
Na resposta à intimação não restou esclarecida a razão das discrepâncias, as quais
não podem ser justificadas como meros pagamentos em atraso. A planilha anexa
detalha a apuração mensal, tendo como base de cálculo os valores pagos
informados na DIRF acrescidos do Imposto de Renda retido na fonte, e alíquota de
10%. Em virtude das diferenças a maior recolhidas, em comparação com os
valores declarados em DCTF, serem insuficientes na totalidade do ano, está sendo
lançada a diferença global no fato gerador dezembro.
Acompanha o documento a tabela a seguir na qual a fiscalização pretende
demonstrar a origem do valor lançado.
(...)
A diferença de R$ 1.551.004,22 apontada na tabela acima, assim foi levada ao
auto de infração como valor devido de CIDE em relação ao fato gerador ocorrido
em 31/12/2011.
Notificada da exigência em 29/11/2016, em 28/12/2016 a contribuinte solicitou a
juntada da impugnação de fls. 154/169 contestando a autuação na integra com
base no que segue.
Em preliminar, invoca a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir
crédito em relação a fatos geradores ocorridos entre janeiro e novembro de 2011.
Diz ela:
Conforme se verifica no Termo de Verificação Fiscal e seu anexo relacionado ao
Auto de Infração, a D. Fiscalização exige supostos débitos de CIDE em relação a
fatos geradores (remessas ao exterior) ocorridos durante o ano-calendário de
2011, com o valor de lançamento do período no montante de R$ 1.551.004,22.
No entanto, ao analisar o Auto de Infração, verifica-se que o valor de lançamento
total de R$ 1.551.004,22 está relacionado ao período de janeiro a dezembro de
2011. Ou seja, não restam dúvidas de que as autoridades fiscais cobram o valor
total do lançamento do ano-calendário de 2011 como todo o valor fosse
relacionado ao mês de dezembro apenas para tentar escapar da manifesta
configuração da decadência em relação aos fatos geradores ocorridos de janeiro a
novembro de 2011.
Dessa forma, resta claro a extinção pela decadência dos débitos de janeiro a
novembro de 2011, uma vez que tais valores estão relacionados a fatos geradores
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720633/2016-31
4
que ocorreram há mais de 5 (cinco) anos e aos quais se aplica o disposto no artigo
150, § 4o, do Código Tributário Nacional ("CTN").
[...] considerando que a ciência do Auto de Infração pela Requerente se deu em
29.11.2016, a única conclusão possível é a de que a D. Fiscalização não poderia
mais se pronunciar sobre os débitos de CIDE relativos a fatos geradores ocorridos
até novembro de 2011.
Acrescenta a defesa que não haveria na situação dos autos justificativa para a
aplicação da regra de contagem de prazo de decadência inscrita no inciso I, art.
173 do CTN pois não se verifica a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e
tampouco a ausência de pagamento.
Ainda em sede de questionamento preliminar entende ser nulo o auto de
infração. Isso porque, a seu ver:
[...] a D. Fiscalização limitou-se a listar um apanhado de normas tributárias na
capitulação legal de sua autuação, sem estabelecer de forma clara a necessária
relação entre o seu conteúdo e os fatos por ela narrados no Termo de Verificação
Fiscal.
[...] o referido Auto de Infração não esclarece exatamente qual o dispositivo que
determinaria a insuficiência de recolhimento da CIDE incidente sobre as remessas
ao exterior.
[...] o Auto de Infração indica apenas os artigos 2o e 3o da Lei n° 10.168/00 como
dispositivos infringidos, deixando assim de precisar quais dispositivos específicos
da lei determinariam tal insuficiência da contribuição em questão.
[...]a incorreta ou imprecisa capitulação legal da autuação e a falta de clareza na
indicação da infração cometida leva ao necessário cancelamento do lançamento,
posto que configura evidente cerceamento ao direito de defesa da Requerente e
afronta o artigo 10 do Decreto 70.235/72 e o artigo 50, §1° da Lei 9.784/99 [...]
No mérito, também não pode prosseguir o auto de infração, afirma a
contribuinte. Nas palavras da defesa, a fiscalização cobra CIDE com base na
análise da DIRF sob o código 0422 - IRRF para o período de janeiro a dezembro de
2011, sem, contudo fazer a separação de que sobre grande parte desses valores
em cobrança incide apenas IRRF e não CIDE sobre as remessas ao exterior. Diz que
esses tributos possuem fatos geradores e bases de cálculo diferentes, não sendo
possível a utilização da metodologia adotada pelo Fisco federal.
Nesse sentido, vale ressaltar que o fundamento para a instituição da CIDE
encontra-se no artigo 149 da Constituição Federal de 1988 ("CF/88"), que atribui
competência à União para instituir contribuições sociais, de intervenção no
domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas,
como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, desde que, é claro,
observados outros artigos constitucionais.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720633/2016-31
5
Com base na leitura do art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, em sua redação original
e na que lhe deu a Lei no 10.332, de 2001, conclui que, a partir de 01/01/2002, a
CIDE é devida sobre os valores pagos ou creditados a título de remuneração a
residentes ou domiciliados no exterior (i) pela licença de uso ou aquisição de
conhecimentos tecnológicos;
(ii) por contratos que impliquem transferência de tecnologia; (iii) por serviços
técnicos, de assistência administrativa e semelhantes; (iv) por royalties a qualquer
título.
E prossegue:
Nesse contexto, a Requerente anexa à presente Impugnação contratos celebrados
no período de dezembro de 2011, por amostragem, com os beneficiários no
exterior que demonstram a prestação de serviços técnicos sobre os quais incidem
a CIDE sobre as remessas ao exterior e/ou IRRF sobre tais remessas (doc. no 6).
Além disso, a Requerente apresenta juntamente aos contratos os respectivos
pareceres que demonstram a incidência tributária para cada tipo de contrato.
Dessa forma, partindo de todas as remessas efetuadas no período de 2011, sob o
código 0422 da DIRF, a Requerente chegou ao valor total de R$
49.968.433,69(doc. no 7). Desse valor total, apurou-se todos os serviços prestados
sobre os quais incidem a CIDE e não o IRRF e verificou-se o montante de R$
4.058.585,33, nos termos da memória de cálculo realizada (doc. no 8).
Do valor total apurado e sobre os quais incidem a contribuição em questão, a
Requerente realizou o recolhimento devido e relacionado ao período, conforme
comprovantes de pagamento ora apresentados (doc. no 9).
Nesse sentido, resta demonstrado que da cobrança realizada pela fiscalização
através da DIRF sob o código 0422, sobre parte desses valores incide apenas o
IRRF e não a CIDE sobre as remessas ao exterior. Além disso, em relação aos
débitos de CIDE supostamente devidos, a Requerente procedeu de forma correta
ao seu recolhimento, nos termos da documentação apresentada acima.
Ante o exposto, é evidente que não se justifica o critério utilizado pela D.
Fiscalização para apuração dos supostos débitos de CIDE sobre as remessas ao
exterior da Requerente, bem como a aplicação de multa e juros, sendo necessário
que se cancele a exigência fiscal integralmente.
Finalizando, a defesa combate o percentual da multa de ofício aplicada, por
ofensa a princípios constitucionais e rejeita a fluência de juros de mora sobre a
penalidade.

A decisão recorrida manteve em parte o crédito tributário e conforme ementa do
Acórdão no 14-65.424 apresenta o seguinte resultado:

Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720633/2016-31
6
Acórdão 14-65.424 - 14a Turma da DRJ/RPO
Sessão de 24 de abril de 2017
Processo 19515.720633/2016-31
Interessado TERRA NETWORKS BRASIL S/A
CNPJ/CPF 91.088.328/0001-67
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -CIDE
Ano-calendário: 2011
PRAZO DE DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO.
A CIDE - Remessas ao Exterior é tributo sujeito a lançamento por homologação
cujo fato gerador é o pagamento, crédito, entrega ou remessa mensal das
remunerações feitas a residentes ou domiciliados no exterior a título de royalties,
serviços técnicos ou contratos de transferência de tecnologia, acumulado
mensalmente. Ocorrendo o pagamento antecipado, a decadência se conta a partir
da ocorrência do fato gerador. Exclui-se do lançamento a parcelas relativa a
períodos já alcançados pela expiração do prazo de cinco anos.
DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO. COMPARAÇÃO IRRF X CIDE.
Correto o lançamento de diferença de recolhimento de CIDE apurada a partir das
informações relativas ao IRRF sobre pagamentos de Royalties.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
O percentual de multa de lançamento de ofício, determinado por lei, não cabendo
a discussão de seu valor no âmbito administrativo, sendo que a proibição de
confisco prevista na Constituição Federal aplica-se unicamente a tributo, e não à
multa.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros sobre a multa de ofício que não for paga até a data de seu
vencimento.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Impugnação.
Também recorreu-se de ofício a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235/1972 e Portaria MF no 63/2017.
É o relatório.

Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720633/2016-31
7
VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício
interpostos contra decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
que julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve em parte
o crédito tributário.
Recurso de Ofício
Depreende-se da análise dos autos, existir questão prejudicial a ser apreciada
quanto ao juízo de admissibilidade do presente Recurso de Ofício.
Conforme relatório do Acórdão recorrido, o crédito exigido por meio do Auto de
Infração em análise considerando a soma da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -
CIDE, encargos de multa e juros de mora corresponde ao valor de R$ 3.492.551,29.
Dessa maneira o valor da exigência fiscal é inferior ao limite de alçada para o
recurso de ofício, limite este que aplica-se também a decisão que excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.

PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023 Estabelece limite para
interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias de
Julgamento da Receita Federal do Brasil.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017. swap_horiz
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023. swap_horiz
GABRIEL MURICCA GALÍPOLO

Ademais, deve-se ainda ser observada a Súmula CARF n° 103:

Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720633/2016-31
8
Súmula CARF no 103 Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014 Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de
sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de
11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-
00.899, de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de
19/11/2013; 2401-003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012

Assim, não conheço do Recurso de Ofício.
Recurso Voluntário
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Preliminar de nulidade
Aduz a Recorrente nulidade do Auto de Infração:

Inicialmente, a Recorrente destaca que o Auto de Infração é absolutamente
NUI.O, tendo em vista que a D. Fiscalização limitou-se a listar um apanhado de
normas tributárias na capitulação legal de sua autuação, sem estabelecer de
forma clara a necessária relação entre o seu conteúdo e os fatos por ela narrados
no Termo de Verificação Fiscal.
Ora, o Auto de Infração, por ser a peça inaugural de um processo de acusação
fiscal administrativa por suposto descumprimento, pelo contribuinte, de
determinado dispositivo da legislação vigente, deve apresentar todos os
elementos necessários para que o autuado tenha meios de identificar a infração
cometida e apresentar a defesa cabível.
(...)
Cabe notar que a incorreta ou imprecisa capitulação legar da autuação e a falta de
clareza na indicação da infração cometida leva ao necessário cancelamento do
lançamento, posto que configura evidente cerceamento ao direito de defesa da
Recorrente e afronta o artigo 10 do Decreto 70.235/72 e o artigo 50, §10 da Lei
9.784/99, como já se manifestou a Câmara Superior de Recursos Fiscais
(“CSRF”)do E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) no Acórdão
CSRF n° 01-04.473.

Em relação a alegação de nulidade do Auto de Infração a DRJ concluiu não haver
nulidade, a saber:
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720633/2016-31
9
Sobre a questão da nulidade do auto de infração, é preciso recorrer à legislação
que trata das hipóteses de nulidade dos atos administrativos envolvidos no
processo administrativo fiscal.
A esse respeito, o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, relaciona as situações
que os comprometem os atos administrativos em sua legitimidade:
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
....................................................”
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, portanto, somente são nulos os
atos, termos, despachos e decisões elaborados por pessoa incompetente, bem
como os despachos e decisões proferidos com cerceamento do direito de defesa.
Não tendo sido lavrado por pessoa incompetente, mas por Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, autoridade com prerrogativa legal para a constituição
do crédito tributário, o auto de infração sob suspeita não se enquadra no inciso I
supra-transcrito.
Pela inexistência de decisões ou despachos até este instante processual, também
não se pode invocar a pretensa nulidade com base no inciso II, do art. 59, não se
cogitando da hipótese de cerceamento de defesa, já que a fase litigiosa, essa sim
etapa submetida aos princípios do contraditório e da ampla defesa, somente se
instaurou com a interposição da impugnação.
Note-se que as alegações de precariedade na descrição da infração e de ausência
de fundamentação legal estão diretamente ligadas à possibilidade do pleno
exercício de defesa pela autuada. De fato, se os motivos fáticos e legais do
lançamento não estão claros no auto de infração limita-se o campo de combate
da autuada. No caso em foco, essa sentida precariedade do auto de infração foi
invocada como matéria de defesa e esse é o argumento que deve ser posto em
escrutínio nessa esfera sob pena de, aí sim, tornar nula esta presente decisão se
esta deixar de se pronunciar sobre todas as alegações contrapostas à autuação.
Examinadas a descrição e a fundamentação presentes no auto de infração e no
Termo de Verificação Fiscal que o integra, não se vislumbra a alegada restrição no
direito de defesa.
É importante notar que a autuação fiscal resulta basicamente de comparação
entre os valores pagos a título de CIDE com aqueles calculados com base nos
valores de recolhimento do IRRF sob o código de receita 0422. Pela nomenclatura
oficial da Administração Fiscal, o rótulo 0422 corresponde ao imposto retido na
fonte sobre pagamentos de Royalties e Assistência Técnica - Residentes no
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720633/2016-31
10
Exterior. Pagamento de Royalties e assistência técnica a pessoas jurídicas
domiciliadas no exterior constituem fato gerador da CIDE, nos termos da Lei no
10.168, de 2000.
Percebe-se assim, que a ação fiscal é direta, para não dizer imediata: ao verificar
que a CIDE apurada pela contribuinte ficou aquém do calculado com base nos
valores de IRRF sob o código 0422, a autoridade fiscal intimou a contribuinte a
explicar a divergência.
Não acatando os esclarecimentos prestados, entendeu a auditoria pela
necessidade de constituição do crédito da CIDE em aberto, como foi feito.
Esses fatos estão bem descritos no Termo de Verificação Fiscal, não se podendo
acatar a tese de insuficiência de elementos no relato da autoridade. O auto de
infração descreve a motivação do lançamento como Insuficiência de
Recolhimento da CIDE Incidente sobre Remessa de Valores ao Exterior o que
corresponde exatamente à constatação tratada no TVF. Por sua vez, a base legal
para o lançamento são os art. 2o e 3o da própria Lei no 10.168, de 2000, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 10.332, de 2001. Trata-se dos comandos que
estabelecem a incidência da CIDE sobre os pagamentos de royalties e serviços
técnicos. Assim, fatos e legislação se combinam de forma clara, não havendo a
alegada pobreza na descrição dos motivos da autuação.
Da análise dos autos, constata-se que de fato os fatos estão devidamente descritos
no Termo de Verificação Fiscal, não se podendo acatar a tese de insuficiência de elementos no
relato da autoridade.
Assim, correto o entendimento adotado pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), uma vez que o Auto de Infração apresenta, de forma clara e precisa, a
motivação do lançamento tributário, consubstanciada na insuficiência de recolhimento da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE, incidente sobre remessas de valores
ao exterior, em conformidade com a constatação registrada no Termo de Verificação Fiscal.
A fundamentação legal do lançamento encontra respaldo nos artigos 2o e 3o da Lei
no 10.168, de 2000, com a redação conferida pelo artigo 6o da Lei no 10.332, de 2001.
Cumpre destacar, ainda, que a descrição da infração constante no Auto de Infração
foi suficiente para garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme
demonstrado pela apresentação tempestiva e devidamente fundamentada da Impugnação e do
Recurso Voluntário pela Recorrente.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
Em relação ao mérito, alega a Recorrente a inexistência de serviços tributáveis pela
CIDE e o devido recolhimento da contribuição, bem como, a improcedência da multa e dos juros
apurados.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720633/2016-31
11
Ocorre que, da análise do Recurso Voluntário, verifica-se que a Recorrente não
apresentou argumentos novos ou suficientemente robustos capazes de afastar os fundamentos do
lançamento tributário. Considerando, ainda, que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
promoveu a redução do crédito tributário para o montante de R$ 66.631,56, e entendendo que a
decisão proferida pela instância a quo encontra-se devidamente fundamentada e em consonância
com a legislação aplicável, adoto, com base no § 12o do art. 114 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, a respectiva ratio decidendi como
fundamentos da presente manifestação, nos seguintes termos:

Eventuais diferenças de CIDE apuradas nos meses de novembro e dezembro de
2011 não estavam decaídas em 29/11/2016 e devem ser analisadas quanto ao
mérito.
Observando-se a tabela reproduzida acima que consolida a diferença constatada
pela fiscalização, verifica-se que, em relação ao mês de novembro de 2011, a
auditoria apurou, a partir do valor de IRRF 0422, CIDE de R$ 92.153,74, ao passo
que os valores declarados e recolhidos por DARF coincidem em R$ 235.194,13.
Não há, portanto, segundo a tabela, valor que deva ser constituído nesse período.
Para o mês de dezembro, a CIDE apurada com base nos valores de IRRF -0422
monta R$ 277.967,49 e os valores declarados/pagos alcançam R$ 211.335,93.
Diferença, portanto, de R$ 66.631,56 a menor.
Como dito, a conclusão da ação fiscal é resultado de constatação direta,
decorrente da comparação entre a CIDE declarada e a calculada com base no IRRF
pago sob o código 0422. Por sua denominação IRRF - ROYALTIES E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA -RESIDENTES EXTERIOR, o código refere-se ao imposto retido pela fonte
pagadora em remessas que estão todas elas submetidas à incidência da CIDE.
Duas linhas de defesa podem ser extraídas dos autos.
Ainda no curso do procedimento fiscal, a contribuinte, respondendo a intimação
da auditoria para que esclarecesse as diferenças constatadas no recolhimento da
CIDE, manifestou-se (fls. 112/125) alegando divergências nas informações
prestadas em DIRF e DCTF. De acordo com aba Diferenças DCTF x DIRF 2011 do
arquivo não paginável DIRF x DARF, o montante de pagamentos ao exterior que se
submetem ao IRRF 0422 alcança R$ 1.233.367,89, enquanto que na tabela da
Fiscalização, as informações relativas ao mês de dezembro apontam a cifra de R$
2.390.213,14.
Na impugnação, por sua vez, a alegação da autuada é de que nem todos os
recolhimentos de IRRF sob o código de receita 0422 estariam sujeitos à incidência
da CIDE e daí adviria a divergência entre os valores da contribuição
declarados/pagos e os calculados pela fiscalização com base no citado código.
Tem-se assim que o litígio que remanesce nos autos gira em torno da produção de
provas já que a contribuinte procura contradizer as conclusões fiscais extraídas de
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720633/2016-31
12
informações presentes em declarações e documentos por ela própria elaborados.
É preciso assim avaliar se a contribuinte é capaz de apresentar um conjunto
coerente de provas que infirmem esses dados. É o que se faz na sequência.
Atendendo à indagação fiscal, informou a contribuinte quais as operações
vinculadas ao IRRF sob código 0422. A imagem abaixo foi extraída da resposta de
fl. 124/125:

Na impugnação, por outro lado, a contribuinte refere-se a outros contratos em
relação aos quais teriam sido feitas as remessas.
Às fls. 198/208, juntou cópia de acordo com a UEFA tendo por objeto os direitos
de mídia da Liga Europa para as temporadas 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015,
no valor de US$ 4.000.000,00 para cada temporada, com data de vigência a partir
de 08/11/2011.
Não há informação sobre a forma ou cronograma de pagamentos para o contrato.
Outro contrato juntado aos autos (fls. 213/238) refere-se a acordo firmado entre
a autuada e a empresa A 4 Bandas Media, datado de setembro de 2009, com
vigência de 36 meses, e que tem por objeto, em resumo, os direitos de uso com
exclusividade do conteúdo produzido pela A 4 Bandas Media SA nos portais Terra.
A remuneração acordada tem por base um percentual de repasse das verbas de
publicidade veiculadas na página hospedada no portal Terra, com valor mínimo
garantido em função dos acessos virtuais.
Segundo as imagens de e-mails remetidos pelo departamento tributário a CIDE
incidiria apenas sobre as remessas relativas ao segundo dos contratos acima.
Ainda que se entenda que em relação a parte das remessas aqui em foco não
haveria incidência de CIDE por se tratar de remunerações com natureza diversa ao
de pagamento por royalties ou assistência técnica, a defesa não faz a necessária
comprovação de que tais valores tenham sofrido a retenção de IRRF sob o código
de receita IRRF- 0422, ponto de partida da fiscalização.
Não há prova de que os pagamentos a EVENPRO, GOOGLE, VERIO, MCAFEE e
TERRA OPERATIONS, UEFA ou 4 Bandas Media tenham sido de fato incluídas entre
aqueles submetidos ao IRRF - 0422. A planilha encartada na impugnação não faz
essa prova.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720633/2016-31
13
Em relação ao mês de dezembro de 2011, que é o período remanescente em
disputa, a alegação da contribuinte é de que a CIDE apurada como devida seria de
R$ 50.339,73, segundo planilha apresentada à fl. 244:

Esse valor de R$ 50.339,73 para a CIDE de dezembro, seria resultante da aplicação
da alíquota sobre a base de cálculo relativa aos pagamentos relacionados à fl.
241:

No entanto, não apresenta a impugnante nenhuma comprovação de erro que
tivesse levado à redução dos pagamentos que serviram de base do IRRF de R$
2.390.213,14 para R$ 1.233.367,89. Não apresentou ainda nenhuma relação ou
documentos que, neste mês, pudesse comprovar que, embora o IRRF tivesse sido
recolhido sob o código 0422 não estivesse submetido à CIDE.
Desta forma os documentos, as planilhas e os esclarecimentos prestados pela
impugnante não são capazes de comprovar o que alega a defesa, isto é, que o
montante de IRRF que serviu de base ao cálculo da auditoria estaria incorreto pela
indevida inclusão de pagamentos que não se refeririam a pagamentos de royalties
e assistência técnica.
Assim, os elementos opostos pela contribuinte não tem força para afastar a prova
direta construída pela fiscalização, resultado de simples operação aritmética
efetuada sobre os valores de IRRF originalmente informados pela contribuinte em
comparação com a CIDE declarada/recolhida.
MULTA DA OFÍCIO
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720633/2016-31
14
É inócuo o questionamento dirigido pela contribuinte contra o percentual
aplicado a título de multa de ofício. Uma vez constatada diferença de tributo a
recolher, a penalidade decorre de expressa determinação legal contida no art. 44,
I, da Lei no 9.430, de 1996, dispositivo este citado no corpo do auto de infração.
Por força da vinculação legal a que se liga a atividade administrativa, não há que
se questionar, diante da lei posta, a violação de princípios jurídicos tais como o da
proporcionalidade, razoabilidade ou violação do princípio constitucional da
vedação ao confisco. De toda a forma, no que tange ao percentual da multa de
ofício, a vedação constitucional ao efeito confiscatório dirige-se à instituição de
tributos e não à de penalidades, cuja natureza e finalidade são diversas.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO
A impugnante contesta a incidência da taxa SELIC sobre a multa de ofício.
O Código Tributário Nacional, em seu art. 161, outorga à lei a faculdade de
estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos
no vencimento, seja qual for o motivo do inadimplemento.
A leitura do auto de infração mostra que os juros moratórios foram calculados
apenas sobre o valor do tributo devido e não sobre a multa.
Assim, como já adiantou a contribuinte, não há no caso em tela qualquer
referência à cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício aplicada, mesmo
porque impossível cogitar à época do lançamento se o valor referente à
mencionada penalidade não seria recolhido pelo contribuinte.
Entretanto, admitindo-se a competência deste órgão de julgamento para apreciar
a questão de aplicação dos juros sobre a multa de ofício não recolhida até a data
de seu vencimento, alguns esclarecimentos são cabíveis.
A incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício já vencida decorre de
determinação legal:
Lei no 5.172, de 1966 (CTN):
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.” Art. 139. O crédito tributário
decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.”
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas
de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. (destaques acrescidos)
Não bastasse o disposto pelo CTN, a Lei no 9.430, de 1996 assim estipula:
Lei no 9.430, de 1996:
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720633/2016-31
15
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário
correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou
conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não
pago no respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a
que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso. (...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento
Em breve resumo: a legislação determina que, sobre os débitos para com a União,
decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não
pagos nos prazos previstos na legislação específica, incidirão juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento.
Portanto, da interpretação dos dispositivos acima, conclui-se que devem incidir
juros moratórios sobre o valor da multa de ofício não paga até o seu vencimento.
O Poder Judiciário já se manifestou a respeito, decidindo no mesmo sentido:
A) APELAÇÃO CÍVEL - 200661190083673 Espécie:AC - APELAÇÃO CÍVEL -
1346625 Relator(a):
JUIZ ROBERTO JEUKEN Ementa:
TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSSL. MULTA DE OFÍCIO. ART. 4o, INCISO I, DA LEINo
8.218/91. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO NA VIGÊNCIA DE SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ENCERRADO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO
JUDICIAL.RECOLHIMENTO INSUFICIENTE. SALDO REMANESCENTE. MULTA
COM PERCENTUAL REDUZIDO. APLICAÇÃO DO ART. 63 DA LEI No 9.430/96
C/C ART. 106,II, "C", DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. JUROS DE MORA
SOBRE A MULTA QUE INCIDEM DESDE O VENCIMENTO.1. A autora efetuou
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720633/2016-31
16
recolhimento a menor do IRPJ e da CSSL nos períodos de 07/94 e 08/94,
quando acobertada por liminar concedida em 17.08.94, posteriormente
cassada em 20.03.96. Lavrados os Autos de Infração em 06.09.95, com
exigência de multa de ofício no percentual e 100% e juros de mora,
considerou o fisco a referida decisão e manteve a suspensão da
exigibilidade. Contra referidos autos, houve impugnação e recurso
administrativo, de cuja decisão final mantendo a cobrança foi intimada a
autora em 13.11.1996. Em fevereiro e março de 1999, promoveu o
recolhimento insuficiente dos tributos, nos moldes da MP no 1.807/99 e
desistiu da ação judicial.2. Os autos de infração foram lavrados segundo as
disposições legais de regência vigentes à época, cabendo lembrar que o
fisco está adstrito ao princípio da legalidade.3. Não houve imposição de
multa moratória, mas sim de multa decorrente do lançamento de ofício no
percentual de 100% (art. 4o,da Lei no 8.218/91 e art. 992 do RIR/94) e o
saldo remanescente exigido já a fixou no patamar de 75%, consoante art.
44, da Lei no 9.430/96, donde que houve aplicação do art. 63 da Lei no
9.430/96c/c art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional.4. A multa de
ofício é devida desde o vencimento, pois já não havia suspensão da
exigibilidade por força da liminar desde 03/96 e nem por força do recurso
administrativo, decidido em 11/96, sequer houve seu recolhimento em
1999, mas tão somente dos tributos e em valores insuficientes para a
quitação do débito principal.5. Os juros de mora são devidos sobre os
tributos e a multa de ofício desde o seu lançamento. Com o fim do
procedimento administrativo, não há mais óbice à sua cobrança, ou seja,
apenas deixa de haver causa para a suspensão da exigibilidade. Os encargos
não desaparecem com a fase contenciosa, assim como não ocorre com os
tributos, mas têm sua exigibilidade suspensa até decisão final.Uma vez
mantido o lançamento, não há que se falar em exclusão dos juros de mora,
aplicados desde o vencimento da dívida.6. Apelo da autoria a que se nega
provimento.
Decisão:
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide
a 3a Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por
unanimidade, negar provimento ao apelo da autoria, nos termos do
relatório e voto, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
(destaque acrescido)
Importa notar, em consonância com o que se disse no início, que os juros de mora
somente são computados sobre a parcela do crédito correspondente à multa de
ofício a partir da data limite para o pagamento do próprio Auto de Infração.

Destaca-se, ainda, que, no âmbito do contencioso administrativo fiscal, encontra-se
pacificada a possibilidade de incidência de juros moratórios sobre o valor da multa de ofício. A
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720633/2016-31
17
jurisprudência consolidada do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sobre a matéria
está expressa na seguinte Súmula:
Súmula CARF no 108 (DOU 11/09/2018):
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Portanto, como a multa faz parte do crédito juntamente com o tributo, a ela são
aplicados os mesmos critérios de cobrança, devendo sofrer a incidência de juros no caso de
pagamento após o vencimento.
Conclusão
Assim, ante todo o exposto, não conheço do Recurso de Ofício, rejeito a preliminar
de nulidade do Auto de Infração e nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 331
DF CARF MF
Original